Tribunal: TJDFT
Processo: 0000062-93.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0000062-93.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Ao Distrito Federal, para que no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifeste-se a respeito da petição constante de ID 45347364. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 22 de junho de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator